Tribunal: TJSP
Processo: 2266392-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pretensão de pesquisa e arresto de bens da executada, antes da citação. Arresto executivo. Tentativas de citação esgotadas e frustradas. Indeferimento. Reforma.
O arresto executivo de bens previsto no art. 830 do CPC consiste em medida prévia à penhora, determinada em desfavor do devedor que não está sendo encontrado. Todas as tentativas de citação pessoal da

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Pretensão de pesquisa e arresto de bens da executada, antes da citação. Arresto executivo. Tentativas de citação esgotadas e frustradas. Indeferimento. Reforma.
O arresto executivo de bens previsto no art. 830 do CPC consiste em medida prévia à penhora, determinada em desfavor do devedor que não está sendo encontrado. Todas as tentativas de citação pessoal da devedora nos endereços obtidos com as pesquisas foram frustradas. A ausência de citação da executada não constitui óbice para a realização das pesquisas para busca de bens, pois presentes os requisitos do arresto executivo.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266392-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
Registro: 2021.0000002194
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2266392-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em
que é agravante BANCO BRADESCO S/A, é agravado EZEQUIEL
SANTOS BASTOS 62958089304.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266392-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
Voto no 26.001
Agravo de Instrumento no2266392-06.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos / 9a Vara Cível
Juiz(a): Ana Carolina Miranda de Oliveira
Agravante(s): Banco Bradesco S/A
Agravado(a)(s): Ezequiel Santos Bastos 62958089304
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE
PESQUISA E ARRESTO DE BENS DA EXECUTADA, ANTES DA
CITAÇÃO.
ARRESTO
EXECUTIVO.
TENTATIVAS
DE
CITAÇÃO ESGOTADAS E FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO.
REFORMA.
O arresto executivo de bens previsto no art. 830 do CPC
consiste em medida prévia à penhora, determinada em desfavor
do devedor que não está sendo encontrado. Todas as tentativas
de citação pessoal da devedora nos endereços obtidos com as
pesquisas foram frustradas. A ausência de citação da executada
não constitui óbice para a realização das pesquisas para busca
de bens, pois presentes os requisitos do arresto executivo.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que
BANCO BRADESCO S/A move em face de EZEQUIEL SANTOS BASTOS
62958089304, indeferiu o requerimento, formulado pelo exequente, de
arresto de bens da executada, determinando a citação dela por edital.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com cédula de
crédito bancário, por meio da qual o exequente pretende ver satisfeito o
crédito de R$17.65,56 (vál. p/ out/2016).
Tentou-se a citação da executada no endereço fornecido no
contrato, mas o Oficial de Justiça não localizou o número informado (p. 77).
Determinou-se, então, a pesquisa de endereço da executada,
por meios dos sistemas INFOJUD, RENAJUDeBACENJUD (p. 78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266392-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
As pesquisas por meio dos sistemas RENAJUDeBACENJUD
apontaram o mesmo endereço (Avenida Maria Socorro e Silva Bezerra, no 12,
Jardim Nova Cidade). A pesquisa por meio do sistema INFOJUDrevelou
endereço diverso (Rua Bariri, no 32-A, Vila Airosa, Osasco).
O exequente forneceu outro endereço (Rua Ângelo Roberto
Orsomarso, no 12, Jardim Nova Cidade) p .92.
A executada não foi encontrada nos endereços obtidos nas
pesquisas e naquele fornecido pelo exequente (p. 108).
O nobre magistrado a quo determinou que o exequente
providenciasse a citação editalícia da executada (p. 202).
Nesse panorama, o exequente requereu o arresto de bens da
executada (p. 204/205).
O nobre magistrado a quo remeteu o exequente à decisão
anteriormente proferida, ou seja, providenciasse a citação da executada por
edital.
Inconformado, o exequente recorre. Insiste no deferimento da
medida, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito ativo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
O arresto executivo de bens previsto no art. 830 do Código de
Processo Civil consiste em medida prévia à penhora, determinada em
desfavor do devedor que não está sendo encontrado.
Todas as tentativas de citação pessoal da devedora nos
endereços obtidos com as pesquisas foram frustradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2266392-06.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarulhos
A ausência de citação da executada não constitui óbice para a
realização das pesquisas para busca de bens, pois presentes os requisitos do
arresto executivo.
“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto
de seus bens na modalidade 'online' (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)” (REsp. no
1.370.687/MG, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, j. em 04.04.13).
“O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora,
de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na
execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para
citação” (REsp. no 1.338.032 SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, j. em 05.11.13).
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, a fim de
deferir a pesquisa e o arresto executivo de bens da executada.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.